Tribunal: TCU
Processo: 033.267/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas falhas procedimentais cometidas por autoridades administrativas na condução de pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de serviço continuado de atendimento por meio de múltiplos canais (telefone, internet, físico, presencial ou outros), destinado à operacionalização da central de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para os serviços de utilidade pública Disque Direitos Humanos Disque 100 e Central de Atendimento à Mulher Ligue 180.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Multicanal Contac Center Ltda. noticiando supostas falhas procedimentais cometidas por autoridades administrativas na condução do Pregão Eletrônico 3/2019, levado a efeito Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, e que teve por objeto a prestação de serviço continuado de atendimento, por meio de múltiplos canais (telefone, internet, físico, presencial, dentre outros), destinado à operacionalização da central de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, com disponibilização de instalações físicas, disponibilização e sustentação de infraestrutura de tecnologia da informação, mobiliário, pessoal, telefonia, equipamentos, aplicativos e softwares básicos, e gestão dos atendimentos receptivo e ativo, assistido e automatizado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, c/c art. 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão da medida cautelar pretendida; 9.3. indeferir os pedidos das empresas Multicanal Contact Center Ltda. e Tel Centro de Contatos Ltda.de ingressarem como interessadas nestes autos; 9.4. nos termos do art. 7o da Resolução TCU 265/2014, dar ciência ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2019, para que sejam adotadas medidas internas, de maneira a evitar outras ocorrências semelhantes em novos certames: 9.4.1. respostas de caráter genérico a pedidos de esclarecimentos, que não sanaram, de forma objetiva, as dúvidas suscitadas pelos licitantes, em afronta aos princípios da publicidade e da transparência, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 37 da Constituição Federal; 9.4.2. imprecisão do subitem 7.27.1 do Termo de Referência, referente à indicação daquilo que poderia ser caracterizado como "atendimento presencial", em afronta ao que prevê o inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993; 9.5. informar ao MMFDH, à representante e à empresa BR BPO Tecnologia e Serviços S.A., que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.